Tribunal: TJES
Processo: 5008159-43.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem de Tempo Especial
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008159-43.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE VIEIRA RODRIGUES JUNIOR

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CARGO DE MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. PROVENTOS. INTEGRALIDADE E PARIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA JULGADA IMPROCEDENTE.

I –
A
aposentadoria especial é um benefício concedido ao trabalhador exposto a agentes prejudiciais à saúde.
O
art. 40, §4
º
, da Constituição da República, com a redação anterior à da Emenda Constitucional n. 103/2019 para a hipótese vertente, garantiu aos servidores que trabalham em condições especiais, de risco à saúde, uma forma especial de contagem do tempo de serviço para fim de aposentadoria, condicionando à edição de lei complementar.

II -
Todavia,
diante da ausência de normas complementares, o STJ, alinhado com a Suprema Corte, entende que,
“enquanto não editada a Lei Complementar a que se refere o art. 40, § 4º, da Constituição, a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos é regulada pela Lei 8.213/1991.”
(AREsp 1531323/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03-10-2019, DJe 11-10-2019).

III -
Por sinal, é nessa direção a Súmula Vinculante n. 33 do STF disciplinando que: “
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

IV -

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 139, em sede de repercussão geral, decidiu:
“Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 (RE 590260, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, Repercussão Geral - Mérito Dje-200 Divulg 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)”.

V - A tese do recorrente é no sentido de que o autor não cumpriu o primeiro requisito atinente ao tempo de contribuição previsto no inciso I, do art. 3º da EC 47/2005, a saber: 35 anos de contribuição.

VI - Ocorre que, em observância a Súmula 33 do STF e, considerando a inexistência de norma específica tratando da questão, há de se aplicar o teor do Lei nº 8.213/91.

VII -
Dessa forma, restou demonstrado nos autos o direito do autor à aposentadoria na forma assegurada no art. 3º, da EC nº 47/05, com proventos calculados conforme a integralidade e a paridade com os vencimentos dos servidores da ativa.

VIII -
Por fim, diante do cumprimento dos requisitos legais para a aplicação dos institutos da paridade e integralidade, há presunção de reserva financeira para o pagamento respectiva verba quando este foi transferido para a inatividade, de modo que não há que se falar em vedação
a concessão de benefício sem a precedência da fonte do custeio.

IX
– Recurso conhecido e
des
provido. Remessa Necessária julgada
improcedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso e julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008159-43.2022.8.08.0011

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JOSÉ VIEIRA RODRIGUES JÚNIOR

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta em face da r. sentença proferida nos autos da “ação de revisão de benefício previdenciário” ajuizada por
JOSÉ VIEIRA RODRIGUES JÚNIOR
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para:

a)
Determinar
ao requerido IPAJM que os benefícios do autor vínculo 53, cargo médico III-13, e vínculo 54, cargo médico II-11, sejam calculados com base na integralidade dos proventos, assim como revisado com base na paridade com os servidores da ativa;

b)
Condenar
o requerido IPAJM ao pagamento dos valores vencidos e vincendos (diferença entre o valor recebido pela média e o valor devido com base na integralidade), desde a data da concessão das aposentadorias até a data da implementação da medida antecipatória, com juros de mora calculados sob o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no INPC (STJ, REsp 1.495.146-MG);

c)
Conceder
a tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, para determinar que os benefícios do autor, vínculo 53, cargo médico III-13, e vínculo 54, cargo médico II-11, sejam calculados com base na integralidade dos proventos, assim como revisado com base na paridade com os servidores da ativa.

Considerando que a condenação é ilíquida,
fixarei
a porcentagem dos honorários sucumbenciais após a liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC, a fim de evitar eventual fixação desproporcional da verba honorária”.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em resumo, que: (i) o fato de o apelado ter optado pela aposentadoria especial não lhe confere os mesmos direitos atribuídos àqueles servidores que continuaram em efetivo exercício por mais tempo e que preencheram todos os requisitos transitórios estipulados pela EC 20/98, 41/2003 e 47/2005 para terem direito à paridade; (ii) somente os servidores que preenchessem os requisitos estabelecidos pelas citadas regras de transição,
o
que não é o caso do apelado, poderiam ter direito à integralidade e à paridade; (iii)
“O autor conta com pouco mais de 31 anos de contribuição num vínculo e 28 anos no outro, não tendo atingido os 35 anos exigidos pela regra constitucional de transição”
; (iv) o Excelso Supremo firmou entendimento no sentido que a integralidade e paridade para as aposentadorias por invalidez somente devem ser reconhecidas após a edição da EC 70/2012, que alterou a EC 41/2003, reincluindo a integralidade aos segurados aposentados naquela modalidade, porém não deve se estender à modalidade de aposentadoria especial; e (v) é vedada a concessão de benefício sem a precedência da fonte do custeio.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID nº 7238419), pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Segundo a peça exordial o apelado
é servidor público aposentado em dois vínculos de RPPS na modalidade aposentadoria voluntária na forma especial, com data início concessão do benefício a partir de 04/02/2015 e de 13/06/2016, em cada vínculo.

Afirma, ainda, que as leis vigentes à época de cada aposentadoria lhe conferiam o direito a integralidade do último subsídio e paridade em seus proventos, principalmente porque requeridas antes da Reforma da Previdência pela EC 103/2019, o que não lhe foi conferido pelo requerido, sendo o benefício calculado pela média das contribuições com base na Lei nº 10.887/04.

Alega que a aposentadoria foi fixada por meio da apuração da média aritmética simples dos 80% maiores salário de contribuição do período aquisitivo (a partir de julho de 1994) e que, ao elaborar os cálculos para descobrir a forma mais vantajosa, verificou que a revisão dos proventos mediante a integralidade e paridade com os servidores da ativa é mais benéfica.

Sustenta que o método aplicado na elaboração dos cálculos não considerou a legislação constitucional, deixando de aplicar a revisão dos proventos com base na integralidade e paridade previstos na EC nº 41/2003.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda objetivando (i) que seus dois benefícios previdenciários sejam calculados com base na integralidade dos proventos e revisados com base na paridade com os servidores da ativa; (ii) a condenação do réu ao pagamento da diferença entre o valor recebido pela média e o valor devido com base na integralidade; e (iii) a condenação do réu à devolução do quantitativo descontado indevidamente a título de reposição ao erário.

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que
o único requisito previsto na EC n.º 47/2005 e EC n.º 41/2003 não preenchido pelo
apelado teria sido
o de tempo de contribuição previsto no inciso II, do art. 6º, da n.º EC 41/2003, por não ter alcançado o lapso temporal de 35 (trinta e cinco) anos.

Contudo, segundo o seu entendimento, as Câmaras
Cíveis deste Egrégio Tribunal
já teriam
consolidado o entendimento de que o fato de o servidor não alcançar o tempo de contribuição de 35 (trinta e cinco) anos, exigido nas regras de transição, não impede que aquele que obtenha a aposentadoria especial tenha direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, uma vez que a própria legislação prevê que seu tempo de contribuição será inferior ao período exigido daqueles trabalhadores que não se expõem a agentes nocivos.

Foi, então,
que,
irresignado com a r. sentença primeva, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar, adiantando, de logo, que o presente apelo não merece prosperar.

Da análise dos autos, observo que o
autor, ora

apelado
, servidor público,
ingressou no serviço público antes de 1988, ou seja, antes da EC nº 41/2003, oportunidade em que exerceu o cargo de médico e obteve a aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º, inciso III, da CF/88.

Infere-se, ainda, que
no cargo de
“médico III-13”, vínculo 53, foram computados 31 anos, 11 meses e 17 dias de tempo de contribuição, enquanto no cargo “médico II-11”, vínculo 54, foram computados 28 anos, 5 meses e 12 dias de tempo de contribuição.

Ocorre que, o cálculo realizado pelo requerido, ora apelante, considerou a média aritmética simples dos 80% (oitenta por cento) maiores salários de contribuição do período aquisitivo.

Desta forma, a solução da presente controvérsia cinge em verificar se o autor tem direito à revisão de seus proventos de aposentadoria especial, com base na regra da integralidade e da paridade, em relação aos rendimentos dos servidores públicos da ativa.

Primeiramente, elucido que a aposentadoria especial é um benefício concedido ao trabalhador exposto a agentes prejudiciais à saúde
1
. E, o art. 40, §4
º
, da Constituição da República, com a redação anterior à da Emenda Constitucional n. 103/2019 para a hipótese vertente, garantiu aos servidores que trabalham em condições especiais, de risco à saúde, uma forma especial de contagem do tempo de serviço para fim de aposentadoria, condicionando à edição de lei complementar, veja-se:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

[...]

§ 4º É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005).

[...]

III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005.)

Todavia,
diante da ausência de normas complementares, o STJ, alinhado com a Suprema Corte, entende que,
“enquanto não editada a Lei Complementar a que se refere o art. 40, § 4º, da Constituição, a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos é regulada pela Lei 8.213/1991.”
(AREsp 1531323/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03-10-2019, DJe 11-10-2019)

Por sinal, é nessa direção a Súmula Vinculante n. 33 do STF disciplinando que: “
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 139, em sede de repercussão geral, decidiu:
“Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 (RE 590260, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, Repercussão Geral - Mérito Dje-200 Divulg 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)”.

Desta forma, de acordo com o art. 7º da EC 41/2003:

“
Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal,
os proventos de aposentadoria dos servidores públicos
titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes
pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios
, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade
, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei” (grifei).

E, nos termos do art. 3º da EC n. 47/2007:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003,
o servidor
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo. (grifei).

Em análise dos requisitos, observo que o recorrente alega que o autor não cumpriu o primeiro requisito atinente ao tempo de contribuição previsto no inciso I, do art. 3º da EC 47/2005, a saber: 35 anos de contribuição.

Ocorre que, em observância a Súmula 33 do STF e, considerando a inexistência de norma específica tratando da questão, há de se aplicar o teor do Lei nº 8.213/91, conforme já explicitado. Dispõe a referida legislação que:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

§ 1ºA aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.

Fixada tal premissa, verifico que o autor,
como dito antes,
comprovou o exercício de atividade insalubre pelo período de
31 anos, 11 meses e 17 dias de tempo de contribuição no cargo de “médico III-13” e mais 28 anos, 5 meses e 12 dias de tempo de contribuição do cargo de “médico II-11”.

Por sinal, nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MÉDICO. ATIVIDADE INSALUBRE. REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA 25 ANOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral decidiu que: Os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003 e que se aposentaram após a referida Emenda possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos,

desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional n.47/2005.

(STF, RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24-06-2009, publicado em 23-10-2009).
2. Inobstante a alegação do recorrente que dentre as regras de transição necessárias à concessão da revisão da aposentadoria, padece de comprovação pelo recorrido o prazo de contribuição de 35 anos, constante do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, verifica-se que a inexistência de norma específica tratando da questão, há de se aplicar o teor do Lei nº 8.213/91. 3. Aplica-se o verbete sumular vinculante nº 33 do STF, sob pena de gerar prejuízo àquela categoria que durante anos esteve em contato com condição insalubre, senão vejamos: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica
.[...] 5. Recurso conhecido e improvido. (AI nº 5003903-61.2020.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, julgado em 06/04/2021)

EMENTA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MÉDICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL (STF).
1. O servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade
.[...]. (TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária de n. 5004163-71.2021.8.08.0011, Relator: Des. Samuel Meira Brasil, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 14/10/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. TEMAS 139 E 942 DO STF. APLICAÇÃO DE FATOR DE CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. I. As Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005, delimitam critérios para obtenção de aposentadoria e sua fruição com integralidade e paridade aos servidores da ativa.
II. O STF, ao analisar os Temas 139 e 942, delimitou que possuem o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, os servidores que se adéquem às regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, bem como, que

as normas do regime geral de previdência social, relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991, devem ser aplicadas para averiguação do direito à conversão em tempo comum, daquele prestado sob condições especiais pelos servidores. III. Por aplicação do fator de conversão previsto no artigo 70 do Decreto nº 4.827/2003 ao tempo de contribuição do servidor público, verifica-se o preenchimento do requisito tempo de contribuição para concessão do benefício pleiteado na exordial.
V. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5002441-69.2020.8.08.0000, Relator: Des. Robson Barros Duarte, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, data de julgamento: 03/08/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SALVA-VIDAS. ATIVIDADE EXERCIDA SOB CONDIÇÃO ESPECIAL. INSALUBRIDADE. PREJUÍZO À SAÚDE. SENTENÇA REFORMADA. I. O artigo 40, §4º, incisos II e III, da CF/88, estabelece ser devida a adoção de critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores públicos que exerçam atividades de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, nos termos a serem definidos em Lei Complementar do respectivo ente federado.
II. Conforme entendimento sedimentado na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a omissão legislativa não poderá obstaculizar o exercício do direito de aposentação especial, de modo que, enquanto pender a edição do referido comando legal, deverá ser aplicado o artigo 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91, compreensão que vai ao encontro da Súmula Vinculante nº 33, do Excelso Supremo Tribunal Federal
.
III. Verificada a incidência da legislação afeta ao regime geral de previdência social, far-se-á necessário para o deferimento do benefício de aposentadoria especial, a comprovação, pelo segurado, além do tempo de trabalho de 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, a exposição aos alegados agentes nocivos e prejudiciais a sua saúde e/ou integridade física, a teor do disposto no artigo 57, §§1º e 4º, da Lei nº 8.213/91. IV. Afigura-se desnecessária para a concessão da aposentadoria especial a exposição ininterrupta do segurado durante toda a jornada laboral ao agente nocivo, uma vez que o §3º, do artigo 57, da Lei 8213/91, limita-se a exigir, para o cômputo diferenciado, a demonstração da habitualidade e da permanência do trabalho quando exercido sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Precedentes.
V. Na hipótese, em razão da comprovação da exposição do segurado/apelante a fator de risco de grau médio, resta evidenciado o direito deste à aposentação especial após 20 (vinte) anos de exercício sob estas condições. VI. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021160023236, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020) (grifei)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALEGRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. EXPOSIÇÃO PERMANENTE A AGENTE BIOLÓGICO NOCIVO. PERÍODO MÍNIMO DE 25 ANOS. COMPROVAÇÃO. 1. - Essa é a redação da Súmula Vinculante n. 33, do excelso Supremo Tribunal Federal, de acordo com a qual Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.
2. - O artigo 57 da Lei n. 8.213/1991 dispõe que A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei
. 3. - Caso concreto em que o autor comprovou, por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP fornecido pelo próprio município réu, o tempo de trabalho permanente com exposição do segurado a agentes nocivos biológicos de atividade insalubre, pelo período de 25 (vinte e cinco) anos, restando atendidos os requisitos legalmente exigidos para a concessão da aposentadoria especial (artigo 64 do Decreto n. 3.048/1999), sendo despicienda de produção de provas além das já existentes nos autos. 4. - Sobre a matéria relativa à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre as condenações contra a Fazenda Pública, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que em condenações judiciais de natureza previdenciária, incide o INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/1991. (¿) No tocante aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, consoante artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. (AgInt no REsp 1452520/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18-02-2020, DJe 20-02-2020). 5. - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência deve observar a previsão contida no artigo 85, §3 o, do Código de Processo Civil e, sendo a condenação ilíquida, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, a teor do disposto no artigo 85, §4o, inciso II, do CPC. 6. - Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 002170007088, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/11/2020) (grifei)

Ademais, mesmo que assim não fosse, tal como destacado pelo MM. Juiz
a quo
,
corroborando com o entendimento adotado no presente voto,
ressalto que o Excelso
o STF no julgamento do Tema 942 fixou a tese de que:

“
Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.(RE 1014286, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020).

E, como bem salientado pelo culto colega magistrado
singular
,
ao realizar a conversão do seu tempo de contribuição sob condições especiais,
“[...]
obter-se-ia os períodos de 37 anos, 04 meses e 13 dias para o vínculo 53 e de 37 anos e 29 dias para o vínculo 54, conforme indicado pela parte autora, uma vez que se aplicaria o fator 1,40 para o cálculo, por força das disposições do art. 57, § 5º, da Lei n.º 8.213/91, e do art. 70 do Decreto n.º 3.048/99, aplicável ao caso do requerente, alcançando, dessa forma, o tempo de contribuição exigido pelas regras de transição”.

Dessa forma, entendo que restou demonstrado nos autos o direito do autor à aposentadoria na forma assegurada no art. 3º, da EC nº 47/05, com proventos calculados conforme a integralidade e a paridade com os vencimentos dos servidores da ativa.

Por fim, diante do cumprimento dos requisitos legais para a aplicação dos institutos da paridade e integralidade, há presunção de reserva financeira para o pagamento respectiva verba quando este foi transferido para a inatividade, de modo que não há que se falar em vedação
a concessão de benefício sem a precedência da fonte do custeio.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto,
e quanto a remessa necessária julgo-a improcedente
.

D
eixo de majorar os honorários
advocatícios, que serão fixados na liquidação da sentença, os quais deverão observar, inclusive, os honorários recursais, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/15
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
Conferir em: <https://www.gov.br/inss/pt-br/direitos-e-deveres/aposentadoria/aposentadoria-especial>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos do voto do relator.